Tribunal: STF
Processo: ARE 1431804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. CHEFES DE CARTÓRIO. PAGAMENTO ISONOMICO ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NO INTERIOR E NA CAPITAL. INADMISSIBILIDADE. LEIS N. 8.868/94, N. 9.421/96 E N. 10.475/2002. RESOLUÇÕES N. 19.542/96 E N. 19.784/97, E PORTARIA N. 158/2002, TODAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER REGULAMENTAR. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO.



    1. "O cargo em comissão (DAS - 3) foi criado pela Lei n°7.748/89 para remunerar os Chefes de Cartório das Zonas Eleitorais da capital, sendo transformado em FC-7 com o advento da Lei n° 9.421/96, enquanto a gratificação devida aos Chefes das Zonas de interior foi instituída pela Lei n° 8.868/94, no nível correspondente à Função Comissionada FC-1" (AC 0006671-04.2005.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.129 de 19/05/2011).



    2. Não há que se falar em ofensa ao principio da isonomia no pagamento diferenciado de retribuição pelo exercício da função de chefe de cartório eleitoral no interior em relação àqueles que a exerciam na capital, dado o flagrante desrespeito à normal legal e à sua regulamentação — e, em consequência, ao principio da legalidade — que o pagamento isonômico pretendido implicaria, em virtude da situação funcional diversa em ambos os casos, na medida em que os primeiros exerceram função provisória criada por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre a criação da Zona Eleitoral e a criação dos cargos a serem providos no novo órgão da Justiça Eleitoral, ao passo que os últimos exerceram funções criadas por lei, para os cargos respectivos.



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.258.303/PB (Recurso Repetitivo — Tema 502) fixou a orientação jurisprudencial no sentido de que as edições da Resolução n. 19.784/1997 e da Portaria n. 158/2002 pelo Tribunal Superior Eleitoral não extrapolaram o poder regulamentar a ele concedido com respaldo nos arts. 19, II, da Lei n. 9.421/1996 e 10 da Lei n. 10.475/2002, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na adequação dos critérios de cálculo da gratificação mensal eleitoral às modificações na estrutura remuneratória dos cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário levada a efeito pelas mencionadas leis, entendimento este que deve ser aplicado igualmente em relação à regulamentação realizada pela ResoluçãofTSE n. 19.542/96, em razão da similitude fática entre as situações.



    3. A gratificação mensal devida aos escrivães e chefes de cartórios eleitorais constitui uma retribuição pela prestação dos serviços à Justiça Eleitoral, nos termos do quanto disposto nos arts. 9° e 10 da Lei 8.868/94 — posteriormente revogados pela Lei n. 10.842/2003 —, o que significa dizer que consiste em gratificação pro labore faciendo, pressupondo o efetivo exercício da função para ser recebida, e, por isso mesmo, não pode ser incorporada aos vencimentos, nem repercute em férias, licenças, gratificações natalina, e sobre ela não havia o recolhimento de contribuição previdenciária.



    4. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XXXV e LV; 37, caput; 39, § 1°, I, II e III e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, caput, XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592317 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 315), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 09/06/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente